Tribunal: STF
Processo: MS 28058
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. APOSENTADORIA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    2. No caso, a Portaria TCU nº 300/2008 foi publicada em 15.12.2008; a inicial indica que o ora agravante foi assistido por advogado no processo que culminou na sua aposentadoria compulsória por invalidez; e a parte não comprovou a alegação de que recebeu a notificação apenas em 06.02.2009. Deste modo, inviável o afastar a conclusão pela decadência da impetração.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.